Tribunal: TJSP
Processo: 1008101-92.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Anulatória - Contrato administrativo – Multa aplicada pelo Município – Descumprimento de prazo para a entrega de medicamento – Fato incontroverso – Previsão contratual – Multa aplicada pelo superior hierárquico competente – Multa reduzida – Desproporcionalidade constatada - Valor base é a parcela não adimplida pela contratada – Sentença parcialmente reformada para esse fim - Recurso

Ementa:
Anulatória - Contrato administrativo – Multa aplicada pelo Município – Descumprimento de prazo para a entrega de medicamento – Fato incontroverso – Previsão contratual – Multa aplicada pelo superior hierárquico competente – Multa reduzida – Desproporcionalidade constatada - Valor base é a parcela não adimplida pela contratada – Sentença parcialmente reformada para esse fim - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008101-92.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ATONS
DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320
Apelante: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Limeira
Comarca: Limeira
Voto no 39.669
Anulatória - Contrato administrativo Multa aplicada pelo
Município Descumprimento de prazo para a entrega de
medicamento Fato incontroverso Previsão contratual
Multa aplicada pelo superior hierárquico competente

Multa reduzida Desproporcionalidade constatada - Valor
base é a parcela não adimplida pela contratada Sentença
parcialmente
reformada
para
esse fim - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., em
face de Município de Limeira objetivando a anulação de multa
administrativa aplicada em razão de não entrega parcial do
medicamento Metildopa 250mg.
Aduz que ofereceu lote que detinha em
estoque com prazo de validade inferior ao previsto no contrato,
comprometendo-se a efetuar a troca do medicamento não
utilizado até o mês anterior ao vencimento, o que foi recusado
pelo Réu, sob o fundamento de que as unidades de saúde
estavam abastecidas.
Relata que deixou de entregar 43.500
comprimidos, pois no dia 21.08.2016 recebeu a notícia que o
pedido de compra seria cancelado.
E que em 06.07.2017, decorrido quase 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
3
ano do encerramento da ata de registro de preços, foi
surpreendida com a instauração de processo administrativo
sancionador, o que a levou a realizar a entrega do saldo
pendente em 14.07.2017 pela nota fiscal no 14.726, sem
qualquer contestação do Município.
Requer a anulação do ato administrativo
que impôs a penalidade de multa no valor de R$84.540,00.
A tutela antecipada foi indeferida (fls.
202/203).
A sentença de fls. 335/339 prolatada pelo
Juiz Rudi Hiroshi Shinen julgou improcedente o pedido, arcando
a autora com as custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a Autora (fls. 362/377) apontando a
supressão do duplo grau de jurisdição administrativa. Alega que
há nulidade de cláusula de aplicação de penalidade e que a
aceitação dos produtos, ainda que a destempo, implica no
afastamento da situação de inexecução do contrato. Requer a
reforma da sentença.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a multa em
comento decorre do processo administrativo no 30408/2017,
onde se apurou o descumprimento de contrato administrativo
firmado entre as partes.
A Apelante restou vencedora do pregão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
4
eletrônico no 60/2015, mas diante do descumprimento parcial
da avença, foi penalizada no valor de R$84.540,00, pois
efetivou a entrega de parcela do medicamento em 14.07.2017,
após
a
notificação
da
instauração
do
procedimento
administrativo, sendo que o pedido e compra é datado de
19.02.2016 (fls. 228).
Neste procedimento administrativo, a
Apelante apresentou defesa prévia, documentos e recurso,
observando-se o contraditório e a ampla defesa.
Em relação à alegação de supressão do
duplo grau administrativo, verifica-se às fls. 243 que houve a
aplicação de multa pelo Secretário Municipal de Saúde no
valor de R$84.540,00 mais a penalidade de suspensão do direito
de licitar e contratar com a administração pelo prazo de dois
anos, com base no artigo 87, II da Lei no 8.666/93, pois houve o
descumprimento de cláusula do edital, com previsão de
aplicação de sanção.
Da Lei
“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;”
Do Contrato
“9.3.9. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão
considerados inexecução total para efeito de aplicação de
penalidade.”
Após defesa prévia, o Secretário Municipal
afastou a penalidade de suspensão do direito de licitar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
5
contratar com a administração pelo prazo de dois anos,
mantida a multa prevista no contrato.
Apresentado o recurso administrativo, a
decisão de fls. 272 exarada pela mesma autoridade, manteve
a sanção.
Ocorre que tal decisão foi prolatada pela
autoridade máxima, uma vez que a Lei Orgânica do Município
de Limeira autoriza o Prefeito Municipal delegar funções
administrativas que não sejam de sua exclusiva competência,
verbis:
Art. 81. Compete ao Prefeito, além de outras atribuições
previstas nesta Lei:
XV - delegar, por decreto, à autoridade do Executivo, funções
administrativas que não sejam de sua exclusiva competência;
Parágrafo único. O Prefeito poderá delegar, por decreto, as
atribuições que não lhe forem privativas. (Redação dada pela
Emenda à Lei Orgânica No 11A, de 1994)
Art. 88. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete
aos Secretários do Município: (...)
V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem
delegadas pelo Prefeito.
Por sua vez, o Decreto Municipal no 231, de
14 de agosto de 2006 estabelece que:
Art.
1o
-
Fica
delegada
aos
Secretários
Municipais
a
competência para autorizar a abertura de procedimentos
licitatórios ou de contratações diretas em relação aos assuntos
que envolvam suas Pastas, em quaisquer de suas modalidade,
com a observância das delegações específicas de que tratam
os artigos 4o e 5o deste Decreto.
(...)
Art. 7o - As sanções, em caso de infração do contrato
administrativo
deverão
ser
aplicadas
pelos
respectivos
Secretários Municipais incumbidos da competência delegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
6
de que trata este Decreto, observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia, bem como das
formalidades e trâmites da Lei Federal no 8.666/93 e posteriores
alterações.”
Assim, o próprio Secretário Municipal de
Saúde é a autoridade máxima para aplicar a sanção, por
delegação da autoridade superior que é o Prefeito Municipal,
não se verificando, pois, ofensa ao duplo grau de jurisdição
administrativo.
Conforme
já
dito,
após
regular
procedimento licitatório, a Apelante comprometeu-se a
fornecer medicamentos à Municipalidade. No entanto, não
logrou êxito em fornecê-los nos prazos pactuados, aliás, a
própria Apelante admite o atraso.
A possibilidade de exigência de multa está
prevista na Lei no 8.666/93, objetivando penalizar o atraso no
cumprimento do prazo contratual, em defesa do interesse
público.
Inúmeros são os precedentes desta Corte:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
MULTA POR INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. Pretensão de
cobrança de multa por atraso na entrega dos materiais,
estabelecida no Pregão Eletrônico no 2.012/120, equivalente a
5% do valor do fornecimento por dia de atraso, limitada a 25%.
Sentença de procedência. Pleito de reforma da sentença .Não
cabimento. Prescrição Impossibilidade de aplicação do prazo
quinquenal definido pelo Dec. Fed. no 20.910, de 06/01/1.932, a
empresa de economia mista. Reparação dos danos causados
por inadimplemento contratual que está sujeito à aplicação do
prazo prescricional decenal. Entendimento consolidado pelo STJ.
Demanda ajuizada dentro do prazo prescricional. Aplicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
7
multa. Possibilidade. Foi estabelecido prazo de 30/07/2.012 para
entrega dos materiais Entrega que ocorreu de forma parcelada,
nas datas de 13/08/2.012 e 19/09/2.012, a destempo. Justificativa
apresentada pela apelante que não configura caso fortuito ou
força maior. Possibilidade de aplicação de multa contratual
pelo atraso ocorrido Situação suficientemente demonstrada.
Descumprimento do prazo de entrega que se mostra
incontroverso. Sentença mantida. APELAÇÃO não provida.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Apelação no 1026158-05.2015.8.26.0114, Comarca de Campinas,
3a Câmara de Direito Público, Relator Kleber Leyser de Aquino,
julgado em 9 de outubro de 2018.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão
inicial da autora voltada à declaração de nulidade de
penalidade administrativa (multa) lavrada em seu desfavor pela
ARTESP em decorrência de suposto descumprimento de
obrigação
constante
de
contrato
administrativo
-
Impossibilidade Descumprimento contratual evidenciado em
procedimento administrativo regular e em atendimento às
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Sanção aplicada em conformidade com o contrato celebrado
e
de
forma
razoável,
não
havendo
qualquer
desproporcionalidade em seu valor Precedentes deste c.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053, Comarca de São
Paulo, 4a Câmara de Direito Público, Relator Paulo Barcellos
Gatti, julgado em 17 de fevereiro de 2020.
No entanto, não se mostra razoável ou
proporcional que o valor da multa seja calculado sobre todo o
contrato, sendo mais lógico que a base de cálculo seja a
parcela não adimplida no prazo, facilmente aferível nos autos,
como se vê às fls. 31.
Totalmente
desarrazoado
e
desproporcional que a multa seja calculada sobre o montante
total do contrato, uma vez que o total de comprimidos
adquiridos pela Municipalidade foi de 35.200.000, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008101-92.2018.8.26.0320 -Voto no
8
contratada atrasou a entrega de 43.500 (Metildopa) que
corresponde a 0,12% do total.
Assim, entendo que a multa deve se limitar
ao percentual de 20% sobre a parcela não entregue pela
Autora.
De rigor, portanto, a manutenção da
sanção determinada em sede do procedimento administrativo
no 30.408/2017, porém com redução da base do seu cálculo.
A
sentença
merece
parcial
reforma,
arcando as partes com as custas processuais em parcelas
iguais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
econômico devidos ao patrono da parte adversa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Autora.
MARREY UINT
Relator